Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-83.2024.8.11.0111
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000358-83.2024.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Conselho do Idoso]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NOBORU SHIMOMUKAY - CPF: 027.940.091-84 (APELADO), ASSOCIACAO MATUPAENSE DE ATENCAO INTEGRAL AO IDOSO - CNPJ: 28.382.889/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), NOBORU SHIMOMUKAY - CPF: 027.940.091-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA DE PROTEÇÃO AO IDOSO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL. VULNERABILIDADE SOCIAL E ABANDONO FAMILIAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que determinou o abrigamento de idoso em instituição de longa permanência, com acompanhamento psicossocial pelo município, em razão de vulnerabilidade social e ausência de cuidados familiares.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse processual e legitimidade passiva do município para a demanda; (ii) verificar a obrigatoriedade do município em promover o abrigamento institucional de idoso em situação de vulnerabilidade extrema.

III. Razões de decidir

3. Quanto às preliminares, restou inequivocamente demonstrado:

a) A inexistência de resolução administrativa prévia, evidenciada pela provocação do Ministério Público e impossibilidade de solução extrajudicial, configura o interesse processual;

b) A legitimidade passiva do município decorre da responsabilidade constitucional e legal de proteção aos idosos, consolidada pela competência administrativa municipal e pelo sistema de responsabilidade solidária estabelecido na Constituição Federal e no Estatuto do Idoso.

4. No mérito, a proteção ao idoso constitui dever solidário da família, sociedade e Estado, fundamentado nos princípios constitucionais da dignidade humana e da proteção integral.

5. O abandono familiar não exime o poder público de sua responsabilidade de garantir os direitos fundamentais da pessoa idosa, especialmente quando configurada situação de hipervulnerabilidade.

6. A competência municipal para promoção de serviços especializados de proteção a idosos encontra-se juridicamente consolidada, mesmo quando operacionalizados por meio de convênios com instituições especializadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se o interesse processual quando demonstrada a impossibilidade de resolução administrativa prévia e a necessidade de intervenção judicial para proteção de direitos fundamentais; 2. O município detém legitimidade e responsabilidade jurídica para promover o abrigamento institucional de idoso em situação de vulnerabilidade social; 3. A ausência de amparo familiar não afasta o dever estatal de proteção integral à pessoa idosa; 4. O abrigamento constitui medida de proteção social especial, fundamentada nos princípios constitucionais da dignidade humana e solidariedade social.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 230; art. 23, II; Lei Federal n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 3º e 43.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1001591-23.2021.8.11.0111, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 27.03.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de
apelação cível interpost
o
pelo
MUNICÍPIO DE MATUPÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá (MT) que, nos autos da medida de proteção
de
idoso n.
1000358-83.2024.8.11.0111
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no interesse de
Noboru

Shimomukai
, em desfavor do ora apelante, julgou procedente o pedido
para condenar o requerido apelante
que “
proceda e mantenha o
abrigamento
do idoso NOBORU SHIMOMUKAY na instituição de longa permanência de idosos da AMAII – Associação
Matupaense
de Apoio Integral ao Idoso, com o consequente recebimento/administração de eventual benefício previdenciário por parte do guardião observado os limites legais, uma vez que ele se encontra em risco considerável de vida, precário estado de saúde e à ausência de cuidados por parte de familiares cujo paradeiro é desconhecido (Art. 45, inciso V, do o Estatuto da Pessoa

Idosa)
”
,
confirmando a liminar anteriormente deferida,
bem como determinar ao Município que promova o
acompanhamento psicossocial do assistido
pelos profissionais da rede de proteção.

Não houve condenação em honorários advocatícios.

O apelante argui a falta de interesse processual, sob o argumento de que o
Ministério Público
estadual poderia
ter
resolv
ido
a lide administrativamente
, conforme estabelecido no art. 45 da Lei n.
10.741/2003 (Estatuto d
o

Idos
o
), porém não houve manifestação nesse sentido.

Argui
,
ainda
,
a ilegitimidade passiva em razão da inexistência de litígio entre a pretensão do Ministério Público e a do ente municipal
, que
vem dando suporte ao assistido por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social
(
CREAS
),
e quem deveria
compor a lide
seria
a AMAII
ou quem estivesse recusando a internação de forma extrajudicial.

S
ustenta que não houve omissão de sua parte, que não tem poder conferido por lei para abrigar compulsoriamente o idoso ou para requerer judicialmente, portanto, os agentes do CREAS foram requerer ao Ministério Público o auxílio para a internação.

Por fim, pugna pelo acolhimento d
as preliminares e, no mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos em relação
ao
ente municipal.

A parte autora apresentou contrarrazões no Id.
280284978
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo não provimento do recurso (Id.
291795870
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se de

recurso de
apelação cível interpost
o
pelo
MUNICÍPIO DE MATUPÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá (MT) que, nos autos da medida de proteção
de
idoso n.
1000358-
83.2024.8.11.0111 interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no interesse de
Noboru

Shimomukai
, em desfavor do ora apelante, julgou procedente o pedido para condenar o requerido apelante que “
proceda e mantenha o
abrigamento
do idoso NOBORU SHIMOMUKAY na instituição de longa permanência de idosos da AMAII – Associação
Matupaense
de Apoio Integral ao Idoso, com o consequente recebimento/administração de eventual benefício previdenciário por parte do guardião observado os limites legais, uma vez que ele se encontra em risco considerável de vida, precário estado de saúde e à ausência de cuidados por parte de familiares cujo paradeiro é desconhecido (Art. 45, inciso V, do o Estatuto da Pessoa

Idosa)
”
, confirmando a liminar anteriormente deferida,
bem como determinar ao Município que promova o
acompanhamento psicossocial do assistido
pelos profissionais da rede de proteção.

1. Da
arguição de
falta de interesse processual.

O recorrente sustenta a inexistência de interesse processual, fundamentando sua alegação na premissa de que a controvérsia deveria ter encontrado resolução na esfera administrativa.

Contudo, conforme se depreende dos elementos probatórios constantes dos autos, o próprio Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) buscou a intervenção do Ministério Público estadual para a solução da questão, precisamente em razão da impossibilidade de resolução no âmbito administrativo. Tal circunstância
evidencia
, de forma inequívoca, a necessidade de provocação do Poder Judiciário para a tutela dos direitos em questão.

Observa-se que, não obstante o ente municipal tenha efetivado o acompanhamento do idoso em situação de risco, tais medidas revelaram-se manifestamente insuficientes para garantir a proteção integral da pessoa idosa, persistindo sua condição de vulnerabilidade socioeconômica. Essa insuficiência das medidas administrativas adotadas tornou imprescindível a intervenção estatal por meio do Poder Judiciário,
com vistas à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana, valores constitucionalmente protegidos.

Releva notar que o
abrigamento
do idoso em instituição de longa permanência somente se concretizou em decorrência da decisão judicial que deferiu a tutela de urgência postulada, determinando o imediato acolhimento institucional do assistido. Esse fato corrobora, de maneira cristalina, a inadequação das medidas administrativas previamente adotadas e a necessidade de intervenção jurisdicional para a efetiva proteção dos direitos fundamentais em questão.

De
ssa forma
, revela-se desprovida de fundamento a alegação de ausência de interesse processual, porquanto restou demonstrada nos autos a impossibilidade fática do município em promover, por meios próprios, o adequado
abrigamento
do idoso.

Ressalta-se que o
acolhimento institucional, conforme demonstrado, somente se efetivou mediante o cumprimento da decisão liminar proferida, circunstância que evidencia a necessidade premente de apreciação do mérito da pretensão inicial para a tutela definitiva dos direitos pleiteados.

Rejeito
a arguição de falta de interesse processual.

2
. Da

a
rguição de il
egitimidade
passiva.

O apelante sustenta ilegitimidade passiva
ad causam
sob o argumento de inexistir litígio entre a pretensão ministerial e o Município de Matupá, alegando que o idoso ou a AMAII deveriam figurar no polo passivo por serem os responsáveis pela recusa extrajudicial do acolhimento institucional.

Todavia, resta inequívoca a responsabilidade e legitimidade do Município de Matupá
(MT)
para garantir abrigo institucional ao idoso e disponibilizar profissional habilitado para os cuidados demandados.

O ordenamento jurídico pátrio, em seus diversos níveis normativos, estabelece de forma categórica e inequívoca o sistema de responsabilidade solidária entre família, sociedade e Estado
(
lato sensu
)
no amparo às pessoas idosas. Tal disposição encontra-se expressamente consagrada no artigo 230 da Constituição Federal e especificada pelo artigo 3º da Lei Federal n
.
10.741/2003 (Estatuto do Idoso)
,
que reafirma a obrigação solidária da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público de assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida.

A competência administrativa do Município de Matupá
(MT)
para a promoção de serviços especializados destinados a idosos em situação de vulnerabilidade social, encontra-se juridicamente consolidada
por meio
do convênio administrativo celebrado com a Associação
Matupaense
de Apoio Integral ao Idoso – AMAII, entidade responsável pela gestão operacional da instituição de longa permanência para idosos.

Este arranjo institucional, longe de eximir o ente municipal de suas responsabilidades legais, representa, em verdade, o exercício da competência administrativa
pel
a modalidade de execução indireta, conforme previsto no ordenamento jurídico administrativo. A terceirização da execução dos serviços não implica, em hipótese alguma, a transferência da responsabilidade jurídica, que permanece integralmente sob a titularidade do Poder Público municipal.

A legitimidade passiva do Município de Matupá
(MT)
configura-se não somente pela titularidade da competência material, mas também pela responsabilidade jurídica decorrente do sistema constitucional e legal de proteção aos direitos fundamentais da pessoa idosa.

Consequentemente, o Município de Matupá detém legitimidade processual para figurar no polo passivo da presente demanda.

Ao analisar caso idêntico, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo decidiu:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA DE PROTEÇÃO AO IDOSO – PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE PASSIVA E DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – ABANDONO FAMILIAR - SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE COMPROVADA – RISCO DE GRAVE DANO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA – ABRIGAMENTO EM ENTIDADE PÚBLICA – NECESSIDADE MANIFESTA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF E ARTIGO 45 DA LEI FEDERAL N. 10.741/2003 – DESPROVIMENTO.

1. Não há falar em perda superveniente do interesse processual, já que o
abrigamento
do idoso ocorreu em virtude do cumprimento da decisão liminar, sendo necessária a apreciação do mérito do pedido inicial.

3.
O apelante é legitimado passivo para arcar com os ônus do
abrigamento
do idoso,
pois Há
inclusive convênio entre o município de Matupá e a Associação
Matupaense
de Apoio Integral ao Idoso - AMAII, responsável pela gerência da instituição de longa permanência. Trata-se e reconhecimento da competência administrativa legal atribuída ao ente federativo municipal para promover este tipo de serviço aos idosos em situação de vulnerabilidade. Desta forma, seria obrigação do ente público fornecer o amparo ao idoso em situação e risco,
razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva
.

4.
Em se tratando de idoso e em situação de vulnerabilidade, ante o abandono familiar, mostra-se necessário o seu
abrigamento
em entidade que lhe ofereça o adequado tratamento, com vistas a atender as suas necessidades, assegurando-lhe o direito à saúde e a
vida.(
N.U 0021289-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020,
Publicado
no DJE 15/07/2020).

4.
Recurso desprovido.
”

(N.U 1001591-23.2021.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
REL. DES.
MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2023,
Publicado
no DJE 11/04/2023)
[sem destaque no original]

Rejeito
a arguição de
ilegitimidade passiva.

Mérito.

Consta dos autos que a parte assistida, com 82 anos, encontrava-se em situação de vulnerabilidade, com sua saúde fragilizada em razão da idade avançada e do acidente (atropelamento) que sofreu, vivendo em condições de precariedade, necessitando,
desse modo
, de acompanhamento especial, já que não consegue mais exercer seu autocuidado de forma eficaz.

Com efeito, a configuração da vulnerabilidade extrema do idoso desprovido de amparo familiar, encontra substrato jurídico sólido no ordenamento constitucional e infraconstitucional pátrio. O abandono familiar configura,
per si
, circunstância agravante da condição naturalmente vulnerável da pessoa idosa, criando um estado de
hipervulnerabilidade
que demanda intervenção estatal imediata e efetiva.

A Constituição Federal, artigo 230, estabelece o dever tríplice de amparo (família, sociedade e Estado), sendo que a falência familiar transfere ao Estado obrigação subsidiária imprescindível. O Estatuto do Idoso (Lei n
.
10.741/2003), artigo 3º, consagra a prioridade absoluta na efetivação dos direitos fundamentais, cuja ausência do núcleo familiar não pode obstar.

Realça-se, a
situação de idoso sem família conhecida ou em abandono familiar configura, inequivocamente, situação de risco social e pessoal que demanda intervenção imediata do poder público. O artigo 43 do Estatuto do Idoso estabelece que "
as medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados
"
.

Como cediço, a
responsabilidade pela proteção e assistência aos idosos em situação de vulnerabilidade é solidária entre os entes federativos, conforme estabelecido no artigo 23, inciso II, da
Constituição
Federal, que atribui competência comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para "cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência".

Dessa forma, a
demonstração da vulnerabilidade, em conjunção com os princípios constitucionais da dignidade humana, solidariedade social e proteção integral, configura hipótese inequívoca de necessidade de
abrigamento
em instituição de longa permanência. Tal medida não constitui mera faculdade do poder público
municipal
, mas
verdadeiro dever jurídico-constitucional, cujo descumprimento importa em violação aos direitos fundamentais da pessoa idosa.

Ressalta-se que o
ordenamento jurídico brasileiro,
interpretado
sistematicamente e à luz dos princípios constitucionais, não somente autoriza, mas impõe o
abrigamento
institucional como medida de proteção social especial, destinada a assegurar ao idoso em situação de abandono familiar o acesso aos direitos fundamentais à vida, saúde, alimentação, moradia e dignidade humana.

Assim, evidenciada a
insuficiência da atuação administrativa
municipal
,
não há falar em improcedência do pedido inicial.

Diante do exposto e em conformidade com a fundamentação
supra
,
NEGO P
ROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025